Tribunal: TJDFT
Processo: 0733711-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733711-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COMERCIAL DE GESSO NACIONAL LTDA - ME, RAFAEL LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face das r. decisões (IDs 101407662 e 104434143, ambos do processo de origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Rafael Lima Soares e Outro, indeferiu a nova pesquisa via RENAJUD. O Agravante alega, em resumo, que o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, ocorrida em 18/11/2019, justifica a renovação da diligência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a diligência pleiteada. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito de, a priori, considerar relevante a fundamentação exposta, eis que a última pesquisa via RENAJUD ocorreu há cerca de 2 (dois) anos (ID 50047109 na origem), não vislumbro a presença do periculum in mora. Isso porque os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Ademais, a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC/15 ocorreu em 7/4/2020 (ID 60875788 na origem) e o prazo prescricional começou a fluir há cerca de (seis) meses somente, inexistindo risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator